Tribunal: TJSP
Processo: 2247237-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impetração do Habeas Corpus n. 620661/SP perante o C. STJ, apontando este Egrégio Tribunal de Justiça como autoridade coatora em razão da denegação da ordem no julgamento do Habeas Corpus n.o 2232.276.71.2020.0000, com pedido idêntico ao ora impetrado. Liberdade provisória concedida. Alvará de soltura expedido.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impetração do Habeas Corpus n. 620661/SP perante o C. STJ, apontando este Egrégio Tribunal de Justiça como autoridade coatora em razão da denegação da ordem no julgamento do Habeas Corpus n.o 2232.276.71.2020.0000, com pedido idêntico ao ora impetrado. Liberdade provisória concedida. Alvará de soltura expedido. Perda do objeto. Impetração não conhecida.